Tribunal: TJDFT
Processo: 0708089-20.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. CITAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. RETROAÇÃO. DATA DO AJUIZAMENTO. CONHECER E DAR PROVIMENTO, MAIORIA, REDIGIRÁ O ACÓRDÃO O E. PRIMEIRO VOGAL.
1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos, conforme dispõe o artigo 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.
2. Segundo o entendimento consolidado pela Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
3. Não demonstrada a desídia do autor no andamento da presente ação, e tendo sido interrompido o prazo prescricional nos termos do artigo 240 e parágrafos do Código de Processo Civil, tem-se por incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança deduzida na inicial.
4. Apelação Cível conhecida e provida.